Tribunal: STF
Processo: RE 1392892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Montes Claros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que se discute a aplicabilidade da Lei Federal 13.342/2016 no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias do município recorrente (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 18; 30, inciso I; 37, caput; 39, § 3º; 167, inciso VI; e 198, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 4-5):



    “Ao dar provimento ao Recurso Inominado, a D. Turma Recursal entendeu que o adicional de insalubridade devido aos agentes de combate de endemias deve observar a legislação federal, eis que, segundo o art. 198, §5º, da Constituição, caberia a essa espécie legislativa fixar as questões atinentes à remuneração dessa profissão, como o piso salarial e o adicional de insalubridade. 



    Ocorre que, na verdade, a Lei Federal nº. 13.342/16 é clara ao estabelecer que o adicional de insalubridade, para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias, quando submetidos a vínculo de natureza diversa do celetista, como se dá no caso dos autos em que se tem vínculo estatutário, deverá observar a legislação específica de cada ente federado. 



    No caso dos autos, vê-se que o Município de Montes Claros - MG procedeu à regulamentação referente ao adicional em destaque, nos termos da Lei Municipal 3.331/04, em anexo, que cuida do “adicional por atividade especial”. 



    Com efeito, a aludida Lei Municipal, ao instituir o adicional por atividade especial, assim dispôs no seu artigo 1º: 



    Art. 1º – Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham ao risco de saúde e/ou integridade física. (destaques acrescidos) 



    Desse modo, como há previsão legal em lei municipal para servidores públicos, leia-se: NÃO REGIDOS PELO REGIME CELETISTA, tal legislação deve ser aplicada em detrimento da lei federal.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme a aplicação da Súmula Vinculante 37 (eDOC 9). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 13).



     Após, foi determinada a remessa dos autos para esta Corte (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 2):



    “O cerne da questão posta em juízo é afeto à aplicabilidade da Lei Federal nº 13.342/2016 no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias. 



    Inicialmente, importante salientar que a Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 198, § 5º, dispõe que: 



    § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010). 



    Assim, verifica-se que a Constituição determina que lei federal seja a competente por estabelecer: o regime jurídico, piso salarial, diretrizes para o plano de carreira e a regulamentação das atividades dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde. 



    Nesse sentido, para regulamentar o § 5º do art. 198 da Constituição Federal há a Lei nº 11.350/2006, que dispõe em seu art. 1º: “As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei”. Em 2016 foi aprovada a Lei nº 13.342/2016 que veio alterar a Lei nº 11.350/2016, acrescentando ao art. 9º-A, o § 3º que possui como redação: 



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) 



    I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) 



    II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) 



    Nesse diapasão, nota-se que a legislação federal é a competente para estabelecer os parâmetros a serem seguidos nas carreiras dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, inexistindo assim, violação à autonomia municipal.”



    Conforme consta nos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que concerne à aplicação ou não da lei federal na base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários.” (ARE 1.045.695-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7.5.2019). 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC,porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente